Tribunal: TJPA
Processo: 0803825-73.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803825-73.2019.8.14.0005

APELANTE: ROSENIR CHAVES DE GOES

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADE GESTORA/OPERADORA DE UNIDADE HOSPITALAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO ÓBITO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelo Estado do Pará, pelo Município de Altamira e pela ora agravante, mantendo sentença que, em razão do falecimento da parte autora, reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção ao princípio da causalidade. A agravante requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Pró-Saúde, na condição de gestora/operadora da unidade hospitalar relacionada ao atendimento pretendido, possui legitimidade passiva para figurar em demanda voltada à internação/transferência hospitalar urgente, ainda que não detenha competência administrativa para regulação de leitos ou autorização de transferência no âmbito do SUS; (
ii
) estabelecer se, extinto o feito sem resolução do mérito em razão do óbito da autora, deve ser mantida a condenação solidária dos réus ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida, em regra, pela teoria da asserção, a partir das alegações formuladas na petição inicial e da pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica afirmada.

A ausência de competência administrativa da Pró-Saúde para regular leitos ou autorizar transferências não afasta sua legitimidade processual, pois a agravante foi indicada como gestora/operadora do hospital vinculado à execução material do serviço de saúde pretendido.

A transferência hospitalar urgente não se limita ao ato formal de regulação, pois envolve disponibilização de leito, acolhimento do paciente, estrutura assistencial, continuidade terapêutica e efetiva execução do atendimento médico-hospitalar.

Hospitais privados conveniados ou entidades gestoras de unidades vinculadas ao SUS integram a cadeia de execução do serviço
público de saúde, razão pela qual a sua participação na prestação do atendimento justifica a pertinência subjetiva para responder à demanda.

Em casos de perda superveniente do objeto ou extinção sem resolução do mérito, os honorários advocatícios devem ser atribuídos a quem deu causa à instauração do processo, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

A necessidade de judicialização para buscar atendimento médico-hospitalar urgente, diante da não obtenção tempestiva da prestação de saúde pela via ordinária, justifica a imposição dos ônus processuais aos demandados que integravam a cadeia de prestação do serviço.

A ausência de negativa administrativa formal ou de resistência expressa da agravante não afasta, por si só, a causalidade, especialmente em demanda de saúde proposta em contexto de urgência e risco à vida ou agravamento do quadro clínico.

O óbito da autora e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito não eliminam a causalidade reconhecida a partir da necessidade de ajuizamento da ação, da tutela de urgência deferida e da estrutura de prestação do serviço de saúde envolvida.

A condenação solidária em honorários advocatícios é mantida porque decorre da atuação conjunta dos demandados na relação jurídica afirmada pela parte autora, sem prejuízo de eventuais discussões internas sobre atribuição, custeio, regulação ou execução administrativa.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa mostra-se compatível com o art. 85, § 2º, do CPC, sem demonstração de excesso, desproporcionalidade ou inadequação dos critérios legais.

A condenação em honorários em favor da Defensoria Pública encontra respaldo no Tema 1002 da repercussão geral do STF, e o cancelamento da Súmula 421 do STJ afasta óbice à fixação da verba em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A entidade gestora ou operadora de unidade hospitalar vinculada à cadeia de execução do serviço público de saúde possui legitimidade passiva em demanda de internação ou transferência hospitalar urgente quando há pertinência subjetiva entre sua atuação e a relação jurídica afirmada na inicial. 2. A competência administrativa para regulação de leitos não se confunde com a legitimidade processual para responder à demanda voltada à efetivação de atendimento médico-hospitalar. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, em razão do óbito da autora, não afasta a condenação em honorários advocatícios quando os demandados deram causa à judicialização da pretensão de saúde. 4. Em demandas urgentes de saúde, a ausência de negativa administrativa formal não impede o reconhecimento da causalidade quando a intervenção judicial se mostra necessária para buscar a efetivação do atendimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 10, 485, IX, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STF, Tema 1002 da repercussão geral; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.552.430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; STJ, REsp nº 1.388.822/RN, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.06.2014,
DJe
01.07.2014; STJ, Súmula 421, cancelada.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0803825-73.2019.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADA: ROSENIR CHAVES DE GOES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

(ID
34453944
)

contra decisão monocrática (ID
33723724
)

que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará, pelo Município de Altamira e pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença
, a qual, em virtude do
falecimento da parte autora, reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, condena
ndo solidariamente
os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção ao princípio da causalidade.

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam, pois não detém ingerência sobre a regulação de leitos, autorização de transferência ou gestão logística no âmbito do Sistema Único de Saúde, atribuições que afirma serem exclusivas do Estado do Pará, por meio da SESPA e do Serviço Estadual de Regulação;
(
ii
)
a demanda originária não versava sobre providências materiais internas do hospital, mas sobre transferência hospitalar, ato que dependeria exclusivamente de autorização estatal;
(
iii
)
a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, por inexistir recusa, resistência, omissão ou qualquer conduta imputável à agravante que tenha dado causa ao ajuizamento da ação;
(
iv
)
a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do óbito da autora, exigiria análise individualizada da causalidade, não sendo cabível a condenação solidária de todos os réus
.

Requer
o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
no ID
35717065
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

O cerne da controvérsia em sede de agravo interno consiste em definir se a decisão monocrática deve ser mantida quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da Pró-Saúde, na qualidade de gestora/operadora da unidade hospitalar envolvida na prestação do serviço de saúde, e quanto à manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito em razão do óbito da autora.

Passo ao exame individualizado dos argumentos.

1. Da alegada ilegitimidade passiva da Pró-Saúde por ausência de ingerência sobre a regulação de leitos

A agravante sustenta que não possui ingerência sobre a regulação de leitos, autorização de transferência ou gestão logística no âmbito do SUS, atividades que seriam de atribuição exclusiva do Estado do Pará, por meio da SESPA e do Serviço Estadual de Regulação.

O argumento não merece acolhimento.

A decisão monocrática agravada não afirmou que a Pró-Saúde detém competência administrativa para regular leitos ou autorizar transferências no âmbito do SUS. O fundamento adotado foi diverso: reconheceu-se que, para fins de legitimidade passiva, basta a existência de pertinência subjetiva entre a narrativa inicial e a relação jurídica afirmada, especialmente porque a agravante foi indicada como gestora/operadora do estabelecimento hospitalar relacionado ao atendimento pretendido.

A legitimidade
ad causam
deve ser aferida, em regra, à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial. Na hipótese, a autora buscava provimento jurisdicional urgente para viabilizar internação/transferência hospitalar para o Hospital Regional Público da Transamazônica, unidade vinculada à cadeia de execução do serviço público de saúde na qual a agravante figurava como entidade gestora/operadora.

Assim, ainda que a autorização administrativa da transferência e a regulação de leitos sejam conduzidas por órgãos públicos estaduais, tal circunstância não exclui, por si só, a pertinência subjetiva da entidade responsável pela execução material do serviço hospitalar de destino ou de acolhimento.

Não se confunde, portanto, competência administrativa para regulação de leitos com legitimidade processual para responder à demanda. A primeira diz respeito à repartição interna de atribuições no âmbito do SUS; a segunda decorre da relação afirmada na inicial e da inserção da parte demandada na cadeia de prestação do serviço de saúde.

Desse modo, não há ilegitimidade passiva manifesta a justificar a exclusão da agravante do feito.

2. Da alegação de que a demanda originária versava exclusivamente sobre transferência hospitalar

A agravante também sustenta que a demanda originária não tratava de providências materiais internas do hospital, mas apenas de transferência hospitalar, a qual dependeria exclusivamente de autorização estatal.

A tese igualmente não procede.

A transferência hospitalar, sobretudo em contexto de urgência, não se esgota no ato formal de regulação. Trata-se de prestação complexa, que envolve autorização, disponibilização de leito, acolhimento do paciente, estrutura assistencial, continuidade terapêutica e efetiva execução do atendimento médico-hospitalar.

Por isso, embora a regulação seja conduzida pelo ente público competente, a efetivação do atendimento projetava efeitos diretos sobre a esfera de atuação da unidade hospitalar indicada e de sua gestora. A demanda originária, portanto, não se restringia a um comando abstrato dirigido ao órgão regulador, mas buscava a concretização de atendimento hospitalar urgente, em unidade determinada ou em estabelecimento apto a receber a paciente.

Nesse contexto, a agravante não foi incluída no polo passivo apenas por vinculação formal ou geográfica ao hospital, mas porque integrava a cadeia de execução do serviço de saúde cuja prestação era pretendida judicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que hospitais privados conveniados ao SUS integram a rede de execução dos serviços públicos de saúde, sendo a prestação do atendimento inserida no regime jurídico de responsabilidade e organização do Sistema Único de Saúde.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO SUS.
PROVIMENTO NEGADO. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente. 2. Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo. 3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1552430 PR 2015/0217822-2, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL
PRIVADO .
ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
1 .
Considerando que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios, é de se concluir que qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. 2. É entendimento desta Corte que, em sede de recurso especial, não se admite a revisão de danos morais, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ, salvo se o valor fixado for exorbitante ou irrisório, excepcionalidade essa não verificada nos presentes autos.
3 .
Nas condenações indenizatórias posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. Precedentes:
EDcl
no REsp 1.300.187/MS,
Rel
. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
26/03/2014;
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
245.218/SP, Rel.
Min .
João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
25/11/2013; REsp 1.279.173/SP, Rel.
Min .
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
09/04/2013;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
109.928/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
01/04/2013;
EDcl
no REsp 1210778/SC,
Rel
. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
19/12/2011;
AgRg
no REsp 1.233.030/PR,
Rel
. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
14/04/2011. 4. Recurso especial não
provido .

(STJ - REsp: 1388822 RN 2012/0055646-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2014)

Logo, a circunstância de a transferência depender de regulação estatal não afasta a pertinência subjetiva da agravante, pois a execução material do serviço pretendido se relacionava com a unidade hospitalar por ela gerida/operada.

3. Da alegada inexistência de recusa, resistência, omissão ou conduta imputável à agravante

A agravante sustenta que a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada porque não teria havido recusa, resistência, omissão ou qualquer conduta sua que tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

Também não assiste razão à recorrente.

A condenação em honorários não foi mantida com base em recusa formal individualizada, mas no princípio da causalidade. Em hipóteses de perda superveniente do objeto ou extinção sem resolução do mérito, o critério para a fixação dos ônus sucumbenciais não se limita ao resultado formal do processo, devendo recair sobre aquele que deu causa à instauração da demanda.

O art. 85, §10, do CPC dispõe expressamente que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No caso concreto, a ação foi ajuizada diante de grave quadro de saúde da autora, com pedido urgente de internação/transferência hospitalar. A necessidade de intervenção judicial decorreu da não obtenção tempestiva da prestação de saúde pela via ordinária, sendo certo que a tutela de urgência foi deferida contra os réus para viabilizar o atendimento necessário.

Em demandas de saúde, sobretudo quando há risco concreto à vida ou agravamento do quadro clínico, a causalidade não exige, necessariamente, prova de negativa administrativa formal ou resistência expressa. A necessidade de judicialização para tentativa de efetivação do direito fundamental à saúde é elemento suficiente, no contexto dos autos, para justificar a imposição dos encargos processuais aos demandados que integravam a cadeia de prestação do serviço.

Ademais, a agravante efetivamente resistiu processualmente à sua permanência no polo passivo e ao pagamento dos encargos sucumbenciais, tendo reiterado tais teses em embargos de declaração, apelação e no presente agravo interno. Ainda que essa resistência processual seja posterior ao ajuizamento, ela reforça a inexistência de fundamento para afastar, de plano, os honorários fixados na origem e mantidos pela decisão monocrática.

Assim, não há como acolher a alegação de ausência absoluta de causalidade.

4. Da extinção do feito sem resolução do mérito em razão do óbito da autora e da necessidade de análise individualizada da causalidade

A agravante afirma que o óbito da autora e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito exigiriam análise individualizada da causalidade, não sendo cabível a condenação solidária de todos os réus.

A premissa jurídica está correta em abstrato: a extinção do feito sem resolução do mérito não autoriza condenação automática em honorários, devendo o julgador observar quem deu causa à instauração do processo.

Todavia, no caso concreto, a análise da causalidade foi efetivamente realizada.

A sentença, mantida pela decisão monocrática, reconheceu que a demanda foi ajuizada para assegurar prestação urgente de saúde e que os réus figuravam na cadeia de responsáveis pela concretização do atendimento pretendido. A Pró-Saúde, especificamente, foi mantida no polo passivo porque era indicada como gestora/operadora do hospital relacionado à internação/transferência pleiteada, o que revela sua pertinência subjetiva com a relação jurídica afirmada.

O óbito da autora, embora tenha levado à extinção do processo sem resolução do mérito, não apaga o fato de que a ação foi necessária para buscar a efetivação de atendimento médico urgente. A perda superveniente do objeto não transforma a presença da agravante no feito em indevida, tampouco elimina a causalidade reconhecida a partir da narrativa inicial, da tutela de urgência deferida e da estrutura de prestação do serviço de saúde envolvida.

Também não procede a alegação de que seria incabível a condenação solidária em honorários. A obrigação processual decorreu da atuação conjunta dos demandados na relação jurídica afirmada pela parte autora e da necessidade de ajuizamento da ação para tentativa de concretização da tutela de saúde. Eventuais questões internas de atribuição, custeio, regulação ou execução administrativa não são suficientes para afastar, perante a parte autora, a responsabilidade pelos ônus processuais fixados com base no princípio da causalidade.

Assim, a extinção do feito pelo falecimento da autora não impede a manutenção da verba honorária, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

5. Do pedido subsidiário de afastamento dos honorários advocatícios

O pedido subsidiário de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios igualmente deve ser rejeitado.

A verba foi fixada em 10% sobre o valor da causa, percentual compatível com o art. 85, §2º, do CPC, não havendo demonstração de excesso, desproporcionalidade ou inadequação dos critérios legais.

Além disso, a condenação em favor da Defensoria Pública encontra respaldo no atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 1002 da repercussão geral, segundo o qual são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados ao aparelhamento da
instituição. Em consonância, o Superior Tribunal de Justiça cancelou a Súmula 421, de modo que não subsiste óbice à fixação da verba honorária em tais hipóteses.

Embora a agravante seja pessoa jurídica de direito privado, o ponto reforça a higidez do capítulo relativo à destinação dos honorários em favor da Defensoria Pública, não havendo razão para afastar a condenação fixada na origem e mantida pela decisão monocrática.

6. Da ausência de fundamento para retratação

O agravo interno não evidencia qualquer equívoco na decisão agravada. Ao contrário, a decisão monocrática examinou adequadamente a controvérsia, deferiu a gratuidade de justiça à agravante em caráter provisório, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e manteve a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

A insurgência recursal apenas repisa a tese de que a agravante não regula leitos nem autoriza transferências, argumento que já foi expressamente considerado e corretamente afastado. A decisão agravada não atribuiu à Pró-Saúde competência regulatória; apenas reconheceu que sua atuação como gestora/operadora da unidade hospitalar envolvida basta para caracterizar pertinência subjetiva e justificar sua manutenção no polo passivo.

Igualmente, a ausência de negativa administrativa formal não afasta a causalidade, pois a ação foi proposta em situação de urgência para tentar assegurar atendimento hospitalar indispensável, sendo aplicável o art. 85, §10, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É o voto.

Belém,
1

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026